Tribunal: TJMT
Processo: 1026257-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026257-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), VITORIA CONTE NARDI - CPF: 359.912.998-38 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (AGRAVADO), CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO - CPF: 004.512.201-61 (AGRAVADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS E OUTRAS (id. 215047181) e PDG REALITY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTRAS (id. 215050179) contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a decisão que não conheceu do recurso.

A 1a. Embargante requer integração da decisão para declarar a impossibilidade de compensação de créditos,
seja porque as Embargadas não são mais credoras do Embargante, seja porque não é possível a compensação entre créditos exraconcursais e concursais.

A 2a Embargante defende que há omissão no acordão; que o artigo 275 §5o. do CPC prevê expressamente que as comunicações dos atos processuais que não sejam feitas em nome dos advogados indicados serão nulas; que o STJ já afastou a possibilidade de considerar o acesso de terceiros como início do prazo.

Requer seja integrado e esclarecido o ponto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS E OUTRAS (id. 215047181) e PDG REALITY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTRAS (id. 215050179) contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a decisão que não conheceu do recurso.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO- INTEMPESTIVIDADADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Conforme já restou esclarecido no acordão embargado, embora não tenha havido a intimação exclusiva em nome do advogado, ele teve ciência do ato, e acessou o sistema, na qual pode conferir a decisão.

Para ilustrar, transcrevo a trecho:

“Veja-se que no caso houve a intimação de outros advogados que sem a inclusão de advogado que pediu exclusividade, entretanto, logo após, houve o acesso ao sistema por ele, o que equivale a própria carga do processo, como se físico fosse, tomando ciência de atos até então praticados.

Se não bastasse, após o acesso do advogado do patrono objeto do pedido de exclusividade mencionado anteriormente, outra patrona acessou os autos por mais três vezes; portanto, não se trata de presunção de intimação puramente e simplesmente, mas, sim, de um conjunto de fatores que dão a segurança necessária para afirmar que o advogado tomou ciência inequívoca da decisão.

Para ilustrar, trago trecho de uma decisão monocrática do STJ: “a intimação formal do PJE ocorre na forma do § 3o do art. 5o da Lei no 11.419/2006, como nos processos físicos dar-se por intermédio da publicação no Diário da Justiça, porém, nada impede que o advogado possa tomar ciência inequívoca dos atos processuais através de outros meios, inexistindo, assim, também no que se falar em violação à ampla defesa. (STJ - REsp: 1974815 PB 2021/0365626-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/03/2022) destaquei”.

Se não bastasse, ainda que superada a questão intempestividade recursal, compulsando os autos originários, não identifiquei que o pedido de nulidade da intimação tenha sido levado à apreciação ao juízo do feito, não sendo admitida sua apreciação nesta Instância, sob pena de Supressão de Instância e Violação ao Duplo grau de Jurisdição.

Nesse cenário, mantenho a decisão que reconheceu a intempestividade recursal.”

Diferentemente seria, se acaso o patrono com pedido de intimação exclusiva, não tivesse acesso aos autos logo após intimação em nome dos outros advogados, o que não foi o caso.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Deixo de aplicar a multa do artigo 1.026 do CPC; contudo fica advertida a parte quanto à possibilidade, em caso de novo retorno infundado e de mera rediscussão, tendo em vista que com o julgamento deste acordão meu entendimento já foi mantido e discutido por três vezes; estando, portanto, esgotado nesta via.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024